Tribunal: TJES
Processo: 5000860-26.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000860-26.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDUARDA SOARES PAIVA e outros
INTERESSADO: VALE S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000860-26.2020.8.08.0030

Recorrente: VALE S.A., MARIA EDUARDA SOARES PAIVA

Recorrido(a): VALE S.A., MARIA EDUARDA SOARES PAIVA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente/autora.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM DE IDA ENTRE COLATINA/ES E BARÃO DOS COCAIS/MG. MOTIVAÇÃO PAUTADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR DE TRANSPORTAR AO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO E BOA FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DA DEMANDANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA FORNECEDORA NÃO PROVIDO.

1. A causa de pedir posta na inicial está relacionada com a
interrupção da viagem de trem
, no dia 03 de fevereiro de 2020, de ida da cidade de Colatina/ES até a cidade de Barão do Cocais/MG. No entanto, a viagem teria sido interrompida na cidade de João Monlevade/MG, por razões de manutenção preventiva.

2.

A sentença reconheceu que a fornecedora não pôde prestar os serviços em razão de fortuito externo, sendo este ato autônomo em relação à atividade empresarial, bem como alheio ao controle da empresa ré e, portanto, julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente o pedido indenizatório.

3. É cediço que a responsabilidade do transportador se afere objetivamente, independentemente da perquirição de sua culpa pelo evento danoso, sendo ela imanente ao nexo contratual e somente passível de ser elidida pela demonstração de força maior, de culpa exclusiva da vítima ou de outros fatos idôneos ao rompimento do nexo de causalidade, conforme reza o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 734 e seguintes. O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 3º, inciso II, adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o
fortuito externo imprevisível e estranho ao risco da atividade desenvolvida
pelo fornecedor, afasta sua responsabilidade civil.

4. Ocorre que, no caso em apreço, havia sido
programada uma manutenção preventiva
, que ocorreu no período de 03 a 14 de fevereiro de 2020, tendo os embarques de passageiros entre as estações de Belo Horizonte/MG e João Monlevade/MG sido alterados. As suspensões de viagens em razão direta das chuvas teriam ocorrido apenas até o dia 30/01/2020, conforme exposto na defesa.

5.
In casu
, ainda que a manutenção possa ter decorrido das fortes chuvas ocorridas em janeiro de 2020, era de conhecimento prévio da fornecedora recorrente a programação dos dias de interrupção de viagens no mês seguinte, portanto, não há que se falar em evento fortuito ou força maior a ilidir sua responsabilidade.

6. Ainda que a companhia recorrente tenha emitido informações em seu site, não se exime da responsabilidade quanto ao serviço comercializado. Assim que permitiu que a passageira iniciasse a viagem, possuía a obrigação de transportá-la ao destino final, fornecendo-se um outro meio de transporte para tanto. De acordo com o Decreto 1832/96 – Regulamento dos Transportes Ferroviários, no artigo 44: “
No caso de
interrupção de viagem
, por motivo não atribuído ao passageiro, a Administração Ferroviária fica
obrigada a transportar o passageiro ao destino
, por sua conta, em condições compatíveis com a viagem original,
fornecendo-lhe, se necessário, hospedagem, traslados e alimentação
”.

7. Não tendo agido de forma a cooperar com a parte consumidora, convenço-me, nessa esteira, da existência de nexo causal entre a falha na prestação dos serviços contratados e os danos lamentados. Neste sentido, destaca-se o posicionamento da Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Recurso Especial nº 830.526-RJ que, ao analisar caso envolvendo a satisfação dos deveres na relação contratual, asseverou: “
há de se considerar a boa-fé objetiva, verdadeira regra de conduta, estabelecida no art. 422 do CC/02, cuja função criadora de deveres laterais ou acessórios, como o de
informar e o de cooperar
,
para que a relação não seja fonte de prejuízo ou decepção para uma das partes
, serve para integrar o contrato naquilo que for omisso. Esses deveres decorrem de um imperativo de eticidade e auxiliam, de forma prática, no bom andamento da vida contratual, evitando o uso de subterfúgios ou intenções diversas daquelas expressas no instrumento formalizado
” (grifado).

8. Portanto, como o serviço não foi prestado ao consumidor e que como ele não contribuiu para que a viagem não ocorresse da forma contratada, há de se restabelecer o equilíbrio nessa relação contratual para que ele receba de volta os gastos que suportou para finalizar sua viagem (R$ 79,70).

9. Em relação aos danos morais, a abusividade no plano contratual pode apresentar-se como fonte de danos extrapatrimoniais suscetíveis de compensação pecuniária, porém, apenas em situações excepcionais. Isso porque, para o seu exsurgimento, deve estar devidamente caracterizada a eclosão de danos que extrapolem a esfera meramente patrimonial e que adentrem no campo dos bens personalíssimos do suposto lesionado. Além disso, é imprescindível a demonstração da indigitada falha na prestação do serviço da parte fornecedora, da qual seria deflagrada a responsabilidade em indenizar.

10. Considerando, pois, que a fornecedora recorrente descumpriu, no caso, o dever de cooperação para com a consumidora, sem lhe ofertar opções para finalizar o translado contratado, sua conduta representa causa eficiente de dano moral indenizável. Ademais, em razão disso, a parte demandante suportou grande aflição em perder o horário do ônibus para finalizar sua viagem, ficando suscetível a aguardar novo horário em uma cidade desconhecida em que não pretendia desembarcar. Tudo isso, em minha compreensão, transborda do limiar dos meros aborrecimentos para adentrar a seara dos danos morais passíveis de compensação pecuniária.

11. Com pertinência à determinação do
quantum
da indenização, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados na fixação do
pretium doloris
, tais como: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição. Por tais razões, o valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, assim como evidenciado no
caso análogo
que tramita neste mesmo juízo, sob o nº
5000859-41.2020.8.08.0030
.

DISPOSITIVO

12. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto por
MARIA EDUARDA SOARES PAIVA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de condenar a VALE S/A ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (
Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze
). Sem custas e honorários
, em relação à referida parte. Por seu turno,
CONHEÇO do recurso de
VALE S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95)
.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.